Tribunal: TJDFT
Processo: 0738074-76.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0738074-76.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCIO ROGERIO BORGES SILVEIRA AGRAVADO: BRUNO ANDRE OLIVEIRA DE SOUZA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por MARCIO ROGERIO BORGES SILVEIRA contra decisão de ID 207669705 (origem) proferida pelo juízo da 6a Vara Cível de Brasília, que, nos autos da ação de exigir contas n. 0704499-11.2023.8.07.0001, reconhecendo a necessidade de produção de prova pericial, nomeou perita contábil e consignou que cada parte ficará responsável pelo adiantamento de metade dos honorários periciais, nos seguintes termos: Decido, incialmente, quanto ao pedido de gratuidade de justiça requerido pelo réu. Os extratos ID 204625994, do Banco do Brasil, por si só, não demonstram a hipossuficiência alegada. Deles, não se denota movimentações do dia a dia, as quais comprovariam não ter o réu condições de arcar com as custas processuais. A grande maioria dos lançamentos que ali constam são entradas de empréstimos, estornos, rendimentos (BB Rende Fácil), recebimentos esporádicos de PIX. Digo, não é uma conta apta a comprovar as despesas do dia a dia. Certamente o réu, empresário, movimenta outras contas que comprovariam seus gastos, mas essas não foram juntadas. Lado outro, a declaração de imposto de renda, ID 204628296, nos conta a participação do réu em três empresas (participação em 100% do capital) e não houve a juntada de documentos que comprovem a saúde de tais empresas. Indefiro a gratuidade de justiça. Mantenho o sigilo dos documentos ID 204625994 e 204628298, art. 189, III, do CPC. Defiro a participação de Yuri Cardoso Pontes como terceiro interessado, ID 204625481. Decididas tais questões, passemos adiante quanto as contas. Na ação de exigir contas, a primeira fase consiste na análise judicial da existência do dever do réu de prestar contas. Na segunda fase, o julgador analisa as contas apresentadas e apura eventual saldo devedor. Nos termos do art. 551 do CPC, as contas devem ser apresentadas de forma adequada aos fins a que se destina, com especificação das receitas, aplicação das despesas, além de, quando necessária, ser acompanhada de um histórico justificativo de cada lançamento. Por outro lado, a impugnação das contas apresentadas pelo réu deve ser fundamentada e específica, com referência expressa ao lançamento questionado. O réu prestou as contas conforme árvore de ID 195909485 e 195906472. No caso, a parte autora expressamente impugnou as contas apresentadas, ponto a ponto. E, de fato, apenas quanto ao faturamento, o réu apresentou três valores diferentes. Ademais, as contas não estão na forma contábil e até mesmo os documentos contábeis apresentados possuem inconsistências que não foram objeto de notas explicativas ou de documentos comprobatórios. Assim, diante da discordância quanto às contas prestadas pelo réu, bem como sa necessidade de conhecimento técnico, reputo necessária a produção de prova pericial. Nomeio MARCIA FONSECA CARVALHO MIRANDA, perita contábil, CPF 064.969.486-40, para atuar como perita do Juízo. Fixo, desde já, o prazo de 30 dias para a entrega do laudo. Intimem-se a partes e seus procuradores para que apresentem quesitos e indiquem assistentes técnicos, caso queiram, em 15 dias. Em seguida, intime-se a perita judicial para que apresente sua proposta de honorários. Tendo em vista que há interesse de ambas as partes na prova técnica, cada parte ficará responsável pelo adiantamento de metade dos honorários periciais. A perita poderá levantar metade dos honorários quando apresentar o laudo e o restante após responder às eventuais impugnações das partes. No agravo de instrumento (ID 63887248), o autor, ora agravante, pleiteia “a concessão, em proêmio, do efeito suspensivo, nos termos do artigo 1.019, I, do Novo Código de Processo Civil, com o fito de suspender a decisão que determinou o pagamento de honorários periciais indevidos” (p. 5). Argumenta, em suma, que como a perícia não foi solicitada por nenhuma das partes, eis que determinada de ofício pelo juízo a quo, seria injusto que o recorrente tenha que custeá-la, sendo indevida, portanto, a imposição de pagamento da referida perícia. Defende estarem presentes os requisitos para a concessão de efeitos suspensivo ao agravo, ante a plausibilidade do direito alegado, nos termos das razões e fundamentos apresentados (fumus boni iuris); bem como a urgência da medida, tendo em vista que “a obrigação determinada pelo juízo a quo envolve a liberação de recursos que dificilmente seriam recuperados em caso de reversão da decisão” (periculum in mora). É o relato do necessário. DECIDO. Preparo recolhido regularmente (ID's 63887249 e 63887250). Recurso tempestivo. De acordo com o Código de Processo Civil, art. 1.015, somente é cabível agravo de instrumento contra decisões que versem sobre determinados temas, assim prevendo o rol taxativo: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Logo, considerando que o pedido efetivo que restou consignado pelo agravante refere-se à suspensão da decisão que determinou o rateio proporcional de honorários periciais não solicitados pelas partes, situação que não está contemplada no rol de decisões agraváveis, não há como se conhecer do presente recurso. Lado outro, não se desconhece que o Superior Tribunal de Justiça tem relativizado o rol do artigo 1.015, do Código de Processo Civil, para estabelecer a necessidade de demonstração de situação excepcional de urgência que justifique a mitigação, a fim de abrirem caminho para a interposição do Agravo de Instrumento (Recursos Especiais n. 1.696.396/MT e 1.704.520/MT - Tema 988). Ocorre que o agravante sequer demonstrou a aplicabilidade desse Tema ao caso concreto e nem comprovou a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em outro momento processual. Afinal, plenamente aplicável, na hipótese, o disposto no art. 1.009, § 1o, do CPC. A propósito, na hipótese, verifica-se que o recorrente deduziu defesa contra texto expresso de lei, eis que a determinação do rateio proporcional dos honorários periciais está expressamente amparada pelo contido no caput do Art. 95 do CPC. Confira-se: Art. 95. Cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes. Aliás, aplicável, inclusive, multa por litigante de má-fé, nos termos do Art. 80, I, do CPC. In verbis: Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que: I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso; Desse modo, por não se enquadrar nas hipóteses previstas no art. 1.015, do CPC/15, tampouco no caso do recurso representativo da controvérsia supracitado, o agravo não deve ser admitido. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do presente agravo de instrumento, em razão de ausência de requisito intrínseco de admissibilidade, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC c/c Art. 87, inciso III, do RITJDFT. Oficie-se o juízo prolator da decisão recorrida, comunicando-o da presente decisão, dispensadas as informações. Publique-se. Intimem-se. Preclusa a via recursal, arquivem-se os autos. Brasília/DF, 17 de setembro de 2024. CARLOS MARTINS Relator